Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÃO.PODER DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único).
2. O acordo extrajudicial apresentado para homologação não satisfaz os critérios indispensáveis à homologação, pois deixou de estabelecer a data de vencimento da parcela relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e há informações contraditórias no ajuste.
3. A decisão agravada deixou de homologar o acordo extrajudicial por não preencher os pressupostos fático-legais necessários para a resolução da controvérsia devido ao Poder Geral de Cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.